Tribunal: STF
Processo: HC 229921
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÂNSITO EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA: MAJORAÇÃO DA PENA-BASE NA SEGUNDA FASE EM RAZÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE EM DELITOS DE ENTORPECENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.6.2023, por Felipe Queiroz Gomes, em benefício de Rafael Teixeira Pelozi Hernandes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 15.6.2021, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 806.721/SP, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, que indeferiu liminarmente a impetração.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado à pena de sete anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação, mantendo na íntegra a condenação e a dosimetria da pena imposta em primeira instância (doc. 6). A defesa interpôs recurso especial, que, inadmitido na origem, ensejou a interposição do Agravo em Recurso Especial n. 1.446.536/SP, não conhecido, em 12.4.2019, pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça (doc. 7). 



    4. Após quase quatro anos do trânsito em julgado da ação penal (ocorrido em 29.4.2019), a defesa impetrou, em 7.3.2023, o Habeas Corpus n. 806.721/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido, liminarmente, pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 9.3.2023. A decisão foi confirmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental da defesa, em 29.6.2023. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inexiste ilegalidade, em face da multirreincidência específica do réu, no aumento da pena em 1/2, pois a fração mais severa foi devidamente justificada pelo Tribunal a quo, conforme as peculiaridades da agravante genérica. 2. Agravo regimental não provido” (doc. 8).



    5. Esse o acórdão objeto da presente impetração. Reitera-se a alegação de constrangimento ilegal na dosimetria da pena, em especial a fração de aumento (superior a um sexto) usada na segunda fase da dosimetria em razão da multirreincidência específica do acusado.



    Sustenta-se que, “como o menor percentual previsto em lei para cada uma causa de aumento é 1/6 (um sexto), este deve ser o limite máximo para a agravante da reincidência”. 



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, requer seja concedida ordem de ‘Habeas Corpus’ de ofício, para que majorada na segunda fase da dosimetria em 1/6 (um sexto), por medida de justiça”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Tem-se, na espécie, que a condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado mais de quatro anos antes da presente impetração.



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes:HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli;HC 91.711, 
Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    8. Ainda quanto ao cabimento da presente impetração, há óbice processual a impedir a pretendida revaloração das circunstâncias judiciais e o reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes. O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, 
DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 
DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 
DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 
DJ 25.5.2007).



    Também no Habeas Corpus n. 57.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado por esta Segunda Turma, DJe 24.8.2018: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    9. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    10. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, 
DJ 22.5.2014). 



    11. Pelos documentos juntados e consideradas as circunstâncias do caso, não há excepcionalidade que patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a justificar a concessão da ordem de ofício.



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi condenado pela prática de tráfico de drogas, tendo as instâncias antecedentes anotado, na segunda fase da dosimetria, a multirreincidência específica do acusado para a majoração em dois anos e seis meses na pena-base.



    Em detalhado acórdão, no qual não se limitou a reproduzir os termos da sentença ou os argumentos da acusação, reexaminando a prova dos autos e confrontando as teses defensivas, o Tribunal de origem manteve na íntegra a sentença condenatória.



    No acórdão impugnado, da Sexta Turma do Tribunal Superior de Justiça, afastou-se a alegação de constrangimento ilegal na espécie, citando-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal:



    “Sobre o aumento de pena efetivado em decorrência da agravante da reincidência, cumpre salientar que o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas, respectivamente. Na verdade, o art. 61 limitou-se a prever as circunstâncias que sempre agravam a pena, embora não tenha mencionado qualquer valor de aumento. O mesmo ocorre com o disposto no art. 65, que estipula as circunstâncias que sempre atenuam a pena, sem, contudo, fazer qualquer menção ao quantum de redução. 



    Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, escolher a fração de aumento de pena pela incidência da agravante, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    Assim, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. 



    No caso, a Corte estadual salientou que ‘Na segunda fase, por ser o réu reincidente específico (dupla reincidência), a pena foi adequadamente aumentada na metade (1/2)’ (fl. 30, destaquei). 



    Portanto, conforme pontuei no julgamento monocrático, uma vez que foi concretamente fundamentada a incidência de fração de aumento superior a 1/6, com base em argumentos idôneos e concretos dos autos (dupla reincidência específica), não há como acolher o pleito defensivo. Nesse sentido, menciono: HC n. 229.371/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz , 5ª T., DJe 4/9/2013. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, 



    A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (HC n. 122.184/PE, Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª T., DJe 5/3/2015)”. 



    13. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, consideraram-se as circunstâncias específicas do caso para concluir-se pela necessidade de aumento na fração de meio na pena-base (fixada em cinco anos), considerada especialmente a reiteração delitiva evidenciada pela múltipla reincidência específica do acusado, não sendo possível, na espécie, ter-se por desproporcional o aumento de dois anos e seis meses na pena-base de delito cuja pena em abstrato varia de dois a cinco anos de reclusão.



    Anote-se que o critério do cálculo do aumento no patamar de um sexto para cada circunstância judicial desfavorável não é absoluto, nem automático, podendo o magistrado, pela necessidade de atendimento ao princípio constitucional de individualização da pena, ao analisar cada caso, adotar outra fração de aumento, desde que proporcional e devidamente fundamentada sua decisão, como se demonstra na espécie. 



    14. Não se comprova, portanto, abuso de poder ou ilegalidade manifesta no caso a autorizar concessão de ordem de ofício.



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora